Tribunal: TJDFT
Processo: 0708931-68.2026.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO UTILIZADO EM TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO COM ATIVIDADE ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação defensiva contra decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido sob o fundamento de que o bem interessa ao processo de origem, pois era utilizado para logística de transporte de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante, suposto terceiro de boa-fé, faz jus à restituição do bem apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 118 do CPP determina que as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. O art. 120, caput, do referido diploma discorre que “a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.
4. Embora o ora recorrente seja o proprietário do veículo apreendido na posse do denunciado, e tenha comprovado sua propriedade e aquisição lícita, não se pode dizer, na fase em que se encontra a ação penal principal, com a certeza necessária, que ele não interessa mais ao processo e qual a cadeia de posse do veículo.
5. A restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas deve ser indeferida enquanto o bem interessar à instrução criminal, ainda que comprovada sua propriedade e contrato de locação do bem com terceiro para utilização de transporte por aplicativo.
IV. CONCLUSÃO.
6. Apelação conhecida e desprovida.